Tribunal: TJSP
Processo: 1003489-91.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Concessão de aposentadoria especial com consequente pagamento de abono de permanência. Insurgência em relação à sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Impossibilidade de julgamento antecipado da demanda, haja vista a necessidade de instrução probatória para verificação a respeito da efetiva neutralização dos agentes biológicos nocivos à saúde

Ementa:
Apelação. Concessão de aposentadoria especial com consequente pagamento de abono de permanência. Insurgência em relação à sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Impossibilidade de julgamento antecipado da demanda, haja vista a necessidade de instrução probatória para verificação a respeito da efetiva neutralização dos agentes biológicos nocivos à saúde mediante o uso de equipamentos de proteção individual. Imprescindibilidade de realização de prova pericial. Logo, de rigor anular-se a respeitável sentença a fim de que outra seja proferida após a instrução probatória. Precedentes deste Tribunal. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003489-
91.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOEL LUIZ DA
SILVA COSTA, são apelados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE - IPMPG e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
2
APELAÇÃO 1003489-91.2019.8.26.0477.
COMARCA: PRAIA GRANDE.
APELANTE: JOEL LUIZ DA SILVA COSTA.
APELADA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA
GRANDE E MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA
GRANDE.
VOTO 34.673.
EMENTA:
Apelação. Concessão de aposentadoria
especial com consequente pagamento de
abono de permanência. Insurgência em
relação à sentença pela qual julgados
improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Impossibilidade de
julgamento antecipado da demanda, haja
vista
a
necessidade
de
instrução
probatória para verificação a respeito
da efetiva neutralização dos agentes
biológicos nocivos à saúde mediante o
uso de equipamentos de proteção individual. Imprescindibilidade de
realização de prova pericial. Logo, de
rigor anular-se a respeitável sentença
a fim de que outra seja proferida após
a instrução probatória. Precedentes deste Tribunal. Recurso provido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Joel Luiz da Silva Costa (folhas 246 a 255) à
respeitável sentença (folhas 225 a 227) pela
qual improcedentes os pedidos referentes à ação
com os escopos de reconhecimento de tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
3
serviço especial, concessão de aposentadoria e
pagamento de abono de permanência por ele
promovida contra o Instituto de Previdência
Municipal de Praia Grande (IPMPG) e o Município
da Estância Balneária de Praia Grande.
Fora,
então,
esse
recorrente
condenado ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios
fixados
em
dez
por
cento
(10%)
do
valor
atualizado da causa.
Esse apelante, com efeito, alegou,
em
suma,
o
seguinte:
a)
objetivar
o
reconhecimento do tempo especial laborado na
atividade
de
médico
desde
1991
e,
consequentemente,
o
direito
à
concessão
do
benefício de aposentadoria especial, observada a
integralidade e a paridade dos proventos, bem
como
o
pagamento
do
abono
de
permanência
correspondente; b) somente não se reconhecerá a
respeito (tempo de serviço especial) se com o
uso de equipamento de proteção individual houver
a neutralização efetiva de agentes nocivos biológicos; c) receber ele adicional de
insalubridade; d) ser de consideração o Laudo
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) emitido por médico do trabalho nomeado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
4
pela municipalidade recorrida; e) observância ao
julgamento do recurso extraordinário com agravo
664.335/SC pelo Supremo Tribunal Federal; f)
eventual
eficácia
dos
EPIs
não
afasta
a
especialidade das atividades exercidas; g) dever-
se considerar especial os serviços prestados
desde

agosto
de
1991
até
o
momento
da
aposentação; h) ser caso de reembolso dos
valores das contribuições previdenciárias pagas
depois de ter atingido vinte e cinco (25) anos
de tempo de atividade especial ou quando preencher os requisitos para qualquer
aposentação; i) subsidiariamente, em observância
ao princípio da busca da verdade real, ser caso
de anulação da sentença a fim de que produzida
prova
pericial;
j)
portanto,
requerer
o
provimento deste recurso.
O Instituto de Previdência Municipal
de Praia Grande apresentou resposta (folhas
263/276) argumentando, em resumo, na seguinte
conformidade: 1. impossibilidade de inovação
recursal; 2. não haver esse autor alegado
mediante a petição inicial que, em decorrência
do percebimento do adicional de insalubridade,
comprovara
a
ausência
de
eliminação
ou
neutralização de agente insalubre; 3. contudo, o
mero recebimento desse adicional não confirma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
5
por ele apenas, o preenchimento do requisito da
efetiva exposição a agentes nocivos; 4. não ser
caso de anulação da sentença; 5. não ter o
requerente se insurgido contra o indeferimento
da prova pericial; 6. presunção de legalidade
dos atos administrativos; 7. não se incumbiu
esse recorrente provar o fato constitutivo do
alegado direito; 8. somente após a edição de lei
complementar federal poderá a Administração conceder aposentadoria especial, desde que preenchidos os requisitos legais;
9.
consideração ao julgamento do recurso extraordinário com agravo 664.335/SC pelo
Supremo Tribunal Federal e à súmula vinculante
33
dessa
Suprema
Corte;
10.
eficácia
do
equipamento de proteção individual fornecido;
11.
impossibilidade
de
aplicação
da
integralidade e da paridade à aposentadoria
especial de servidor, bem como de conversão do
tempo especial em comum; 12. ausência de prévio
requerimento administrativo; 13. logo, ser caso
de manutenção da respeitável sentença.
Por
sua
vez,
a
municipalidade
apelada
(folhas
281/292)
alegou,
preliminarmente, ilegitimidade passiva e, em
relação ao mérito, sustentou em conformidade ao
Instituto de Previdência Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
6
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso a
fim de que anulada a respeitável sentença.
Antes da exposição das razões
relativas
a
esse
deslinde,
desacolhe-se
a
arguição preliminar de ilegitimidade passiva
dessa municipalidade.
Com
efeito,
a
Lei
Complementar
Municipal
781/2018,
que
dispõe
sobre
reestruturação do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Praia Grande, estabelece
ser
de
responsabilidade
desse
município
recorrido o pagamento de abono de permanência.
Por sinal, o parágrafo 2o do artigo
27 desse diploma prevê o seguinte:
“Art. 27. O segurado ativo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas nos arts. 16 e 20, e que opte por
permanecer em atividade, fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor de sua contribuição
previdenciária
até
completar
as
exigências
para
aposentadoria compulsória contidas no art. 15.
(...) § 2o. O pagamento do abono de
permanência é de responsabilidade da Prefeitura, da
Câmara,
das
autarquias
e
das
fundações
públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
7
municipais e será devido a partir do cumprimento dos
requisitos para obtenção do benefício, mediante opção
expressa pela permanência em atividade.”
Ademais, bem considerou o MM. Juiz
da causa (folhas 226): “Afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva. Parte da pretensão da autora é
voltada a corré Prefeitura de Praia Grande sendo,
portanto, pertinente sua inclusão no polo passivo.”
Nesse ponto, é também de relevo o
seguinte trecho de fundamentação de aresto desta
Corte:
“Afasta-se a ilegitimidade passiva. O
abono de permanência é devido pelo Município. Trata-se
de verba de natureza salarial, e não previdenciária.”1
Dessa forma, se itera desacolher o
sustentado
preliminarmente
por
essa
municipalidade recorrida.
Em relação à matéria de fundo,
consoante razões a seguir, é caso de se acolher
o sustentado pelo apelante a fim de se declarar
a
nulidade
da
respeitável
sentença
para
realização de perícia.
A
propósito,
o
ora
recorrente
promoveu ação com os escopos de reconhecimento
1 Apelação 1007330-46.2017.8.26.0451, relator o desembargador Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara
de Direito Público, julgamento em 9 de maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
8
de tempo de serviço especial em relação às
atividades exercidas desde 5 de agosto de 1991
até o momento da aposentação, com consequente
concessão de aposentadoria especial e abono de
permanência.
Intimado a especificar as provas que
pretendesse
produzir,
indicou
o
autor
a
necessidade de realização de perícia a fim de
comprovar que a utilização dos equipamentos de
proteção individual a ele fornecidos não são
aptos a neutralizar a exposição da saúde a
agentes
nocivos
biológicos
(folhas
218
e
221/223).
O digno juiz da causa, porém, nos
termos do artigo 355, I, do Código de Processo
Civil, considerou desnecessária a produção de
provas outras e, assim, entendeu ser caso de
julgamento antecipado do mérito (folhas 225 a
227).
Sem desdouro à respeitável convicção
desse
douto
julgador,
considera-se
que
a
antecipação do julgamento, no caso sob exame,
consubstanciou ofensa ao direito do apelante de
produzir
as
provas
necessárias
para
reunir
embasamento às respectivas argumentações.
Com efeito, o artigo 40, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
9
4o, III, da Constituição da República assegura
ao
servidor
público
o
direito
à
contagem
especial de tempo de serviço quando o labor se
der sob condições insalubres:
“Art. 40. Aos servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo
e
solidário,
mediante
contribuição
do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos
e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
(...)
§4o: É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em lei complementares,
os casos de servidores:
(...)
III cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.”
Nesse sentido está o artigo 50, III,
e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal
781/2018 (folhas 155):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
10
“Art. 50. Na concessão dos benefícios
previstos nesta Lei Complementar, é vedada a adoção de
requisitos e critérios diferenciados, ressalvados, na
forma da legislação pertinente, os casos de segurados:
(...)
III - cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
Parágrafo único. Fica vedada a concessão
de aposentadoria especial, nos termos deste artigo, até
que lei complementar federal discipline a matéria.”
Outrossim,
é
presente
o
posicionamento do Egrégio Órgão Especial deste
Tribunal (mandado de injunção 168.151-0/5-00) a
respeito da aplicação das regras gerais de
previdência quando não houver sido editada lei
complementar para regulamentação dessa matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
11
consoante determinado pela Carta Magna.2
A bem ver, ainda, é de relevo estar
esse
entendimento
em
conformidade
à
súmula
vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal que
assim dispõe:
2 Por sinal, esse venerando acórdão está assim ementado: “MANDADO DE INJUNÇÃO
APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUE TRABALHA EM HOSPITAL DE
UNIVERSIDADE ESTADUAL - AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL
DISCIPLINANDO OS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA SUA CONCESSÃO, CONFORME O
RECLAMADO PELO ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - LEI
COMPLEMENTAR QUE ENCERRA NORMA GERAL, A EXEMPLO DO QUE SE PASSA COM O
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE, NOS
TERMOS DO ARTIGO 24, XII, DA LEI MAIOR, SENDO ELA CONFERIDA SUPLETIVAMENTE
AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL QUE, NA FALTA DE NORMA GERAL EDITADA PELO
CONGRESSO NACIONAL, PODEM EXERCER COMPETÊNCIA PLENA PARA FIXAR NORMAS
GERAIS E, EM SEGUIDA, NORMAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A ATENDER SUAS
PECULIARIDADES - COMPETÊNCIA DA UNIÃO QUE, EM TEMA DE DIREITO
PREVIDENCIÁRIO, SOMENTE EXSURGE PRIVATIVA QUANDO SE TRATAR DE REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA PRIVADA, MAS NÃO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES - INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO COTEJO DAS NORMAS DOS
ARTIGOS 22, XXIII E 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AFASTAMENTO DA
ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA
PRESENTE IMPETRAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO
MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA - NECESSIDADE
DE SE DAR EFETIVIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL - JUDICIÁRIO QUE, AO CONCEDER
A INJUNÇÃO, APENAS REMOVE O OBSTÁCULO DECORRENTE DA OMISSÃO, DEFININDO A
NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO, NÃO SE IMISCUINDO NA TAREFA DO
LEGISLADOR - EXISTÊNCIA DE UM PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO DE FORMULAR, EM
CARÁTER SUPLETIVO, A NORMA FALTANTE - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, PARA O FIM DE
CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL, DO QUANTO PREVISTO NO
ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91, QUE DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRECEDENTE, EM CASANÁLOGO, DO COLENDO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (ML 721 /DF) QUE MODIFICOU, SOBREMANEIRA, O MODO DE O
EXCELSO PRETÓRIO ENXERGAR O ALCANCE DO MANDADO DE INJUNÇÃO, SUPERANDO A
TIMIDEZ INICIAL, COMO REFERIDO PELO PRÓPRIO RELATOR, EMINENTE MINISTRO
MARCO AURÉLIO - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES,
CONSOANTE O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO Ml 708/DF, ATÉ E
PORQUE A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO SE DIFERE
DAQUELA PROLATADA NO EXERCÍCIO DO CONTROLE ABSTRATO DE OMISSÕES
LEGISLATIVAS - NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
12
“Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social
sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40,
§4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de
lei complementar específica.”
Daí,
em
razão
da
omissão
legislativa, ser o caso de aplicação ao caso ora
sob foco da Lei 8.213/1991.
A propósito, o artigo 57 desse
diploma estabelece o seguinte:
“Art. 57 A aposentadoria especial será
devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao
segurado
que
tiver
trabalhado
sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei.”
Assim,
para
a
concessão
da
objetivada aposentadoria especial imprescindível
a comprovação por esse autor acerca do exercício
das atividades de forma permanente, em exposição
a
agentes
físicos,
químicos
ou
biológicos,
durante o período de vinte e cinco (25) anos.
Segundo esse requerente, servidor
público ocupante do cargo de médico, desempenha
a respectiva função sob condições especiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
13
nocivas à saúde ou à integridade física, desde o
ingresso no serviço público, ou seja, 5 de
agosto de 1991.
Conforme se extrai do denominado
perfil profissiográfico previdenciário (PPP

folhas 36 e 49), esse apelante exerceu a função
de
médico
na
Prefeitura
Municipal
de
São
Bernardo do Campo durante o período de 5 de
agosto de 1991 a 27 de abril de 2006. Ingressou
no cargo de médico na Prefeitura da Estância
Balneária de Praia Grande em 8 de fevereiro de
2006, no qual permanece.
Consta desse documento (PPP) a descrição das atividades desempenhadas,
informações em relação aos agentes nocivos à
saúde e acerca do fornecimento de equipamento de
proteção individual (EPI) eficaz.
Depreende-se, ainda, que, durante o
período de 5 de agosto de 1991 a 27 de abril de
2006, não foram observadas as condições de
funcionamento, prazo de validade, periodicidade
de troca e higienização dos EPIs (folhas 49).
Não
se
olvida,
outrossim,
o
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
14
Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC3,
repercussão geral reconhecida.
Por
sinal,
foram
firmadas
as
seguintes teses jurídicas:
“(...) a primeira tese objetiva que se
firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de
neutralizar
a
nocividade
não
haverá
respaldo
constitucional à aposentadoria especial.”
“(...)
a
segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites
legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria.”
Portanto,
imprescindível
a
realização de instrução processual a fim de que
verificada a ocorrência, ou não, da neutralização efetiva de agentes biológicos
nocivos à saúde mediante o uso dos equipamentos
de proteção individual fornecidos ao autor.
Assim,
indispensável
a
realização
de
prova
3 Relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 4 de dezembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
15
pericial.
E, como sobredito, é de consideração
ter
esse
apelante
requerido,
em
momento
oportuno, a realização de prova da espécie
(folhas 221 a 223). Aliás, constou da petição
própria, dentre o mais, o seguinte (folhas 221):
“Muito embora encontrem-se acostados a exordial os
laudos técnicos hábeis a comprovar o exercício da
atividade de médico em estabelecimento de saúde, onde
mantém contato permanente e habitual com portadores de
doenças infectocontagiosas, mediante exposição aos
micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e suas
toxinas; pretende ainda comprovar que a utilização dos
EPI ́s
supostamente
fornecidos
não
neutralizam
a
exposição da sua saúde aos agentes nocivos biológicos,
mediante a realização de perícia técnica por 'expert'
(...)”.
Desse modo, ao não se possibilitar
ao requerente a comprovação, mediante a realização de prova técnica, do fato
constitutivo do direito por ele alegado (ou
seja, a exposição a agente nocivo à saúde e o
não afastamento da especialidade em decorrência
do uso do EPI fornecido), houve cerceamento ao
respectivo direito de produção probatória.
Conquanto
não
requerida
pelas
partes, a produção dessa prova poderia e, nesse
caso, deveria ter sido determinada pelo douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
16
magistrado
a
quo,
porquanto
necessária
ao
julgamento do mérito, consoante prevê o artigo
370, caput, desse diploma4.
É que, embora indicado no perfil
profissiográfico previdenciário (folhas 36 e 49)
a adoção de EPI eficaz em relação aos agentes
biológicos, não se constata, por isso apenas, ter
sido
ele
suficiente
para
descaracterizar
a
atividade como especial, máxime em razão do
respectivo caráter unilateral.
Logo,
impõe-se
a
anulação
da
respeitável sentença a fim de que retornem os
autos à origem para a produção das provas
objetivadas
pelas
partes,
notadamente,
a
pericial requerida pelo autor.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
também de destaque acórdãos desta Corte cujas
ementas são as seguintes:
“Apelação
Cível
-
Servidor
Público
Municipal - Aposentadoria especial - Condições insalubres
- Admissibilidade - Inteligência do artigo 40, §4o, III,
da Constituição Federal - Lei Complementar local n.o
22/2014 que regulamenta a matéria - Requisitos para o
benefício - Necessidade de dilação probatória - Ação
4 “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
17
julgada
antecipadamente
-
Cerceamento
de
defesa
configurado - Caso em que se impõe a produção da prova
pericial - Sentença anulada - Recurso provido, com
determinação.”5.
“SERVIDORA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL -
Auxiliar de saúde bucal - Atividade insalubre, com
percepção
do
adicional
respectivo
-
Pretendida
a
concessão de aposentadoria especial ou a conversão do
tempo normal em especial - Julgamento antecipado da lide
- Nulidade - Cerceamento do direito da autora em
comprovar os fatos alegados - Necessidade de dilação
probatória - Determinação de retorno dos autos à vara de
origem para realização de perícia - Sentença anulada -
Recurso provido.”6.
“Apelação. Servidor estadual. Aposentadoria especial. Pretensão à concessão da aposentadoria, nos termos do artigo
40,
§4o
da
Constituição Federal. Sentença de improcedência. Alegação
de cerceamento de defesa. Acolhimento. Indeferimento do
pedido de prova pericial e decreto de improcedência sob o
fundamento de ausência de provas suficientes ao fato
constitutivo do direito do autor. Inadmissibilidade.
Necessidade
de
realização
de perícia
técnica para
aferição da presença dos requisitos ensejadores da
aposentadoria
especial.
Sentença
anulada.
Recurso
5 Apelação 1000906-09.2019.8.26.0486, 2a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Luciana Bresciani, julgamento em 18 de março de 2020.
6 Apelação 1002312-42.2017.8.26.0581, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Danilo Panizza, julgamento em 27 de março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003489-91.2019.8.26.0477 -Voto no 34.673
18
provido.”7.
Dadas essas realidades, de rigor
acolher-se o sustentado pelo ora apelante e,
assim, anular-se a respeitável sentença a fim de
que outra seja proferida após a produção das
provas requeridas pelas partes.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso e, assim, anula-se a respeitável
sentença, com consequente remessa dos autos à
primeira instância para realização da instrução
probatória.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

7 Apelação 1040629-46.2017.8.26.0602, 7a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Fernão Borba Franco, julgamento em 24 de setembro de 2018.
8 A esse respeito, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.